Tribunal: TJPA
Processo: 0812211-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812211-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILEIA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que a parte agravante não comprovou a hipossuficiência alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça ou se o magistrado pode exigir a comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de hipossuficiência prevista no art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/1950 é relativa, podendo ser afastada caso existam indícios de que a parte possui capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

4. O magistrado pode exigir a comprovação da hipossuficiência quando houver elementos que suscitem dúvida sobre a condição econômica do requerente, em observância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5. No caso concreto, a decisão agravada considerou elementos objetivos que afastam a presunção de pobreza do recorrente, inexistindo argumentos ou provas suficientes para infirmar esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada quando houver indícios de capacidade econômica do requerente. 2. O magistrado pode exigir a comprovação da condição de miserabilidade quando suspeitar de incompatibilidade entre a declaração de pobreza e a realidade econômica do requerente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/1950, art. 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 373.331/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.09.2013.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARILEIA OLIVEIRA SILVA
em desfavor da decisão monocrática proferida por esse relator, em que neguei provimento ao recurso contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de justiça gratuita.

A recorrente, em suas razões recursais (id. 16225056), impugna os termos da decisão recorrida levantando a sua contrariedade aos entendimentos firmados pelas cortes superiores, onde existe a presunção legal de hipossuficiência e a dispensabilidade da comprovação de plano de sua condição de miserabilidade.

Sustenta que a decisão fere o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF/88). Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a declaração de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega, ainda, que a decisão agravada não considerou os valores líquidos percebidos pela autora e o comprometimento dessa importância em virtude dos custos elevados das custas processuais, impossibilitando o adimplemento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Afirmou também que a prestação jurisdicional foi negada pela exigência imediata do recolhimento das custas, desconsiderando a possibilidade de pagamento ao final do litígio.

Dessa forma, pede que seja dado integral provimento ao presente Agravo, reformando decisão agravada para que seja deferida a antecipação da tutela recursal para fins de conceder assistência beneficiária gratuita com seus consequentes efeitos jurídicos.

De acordo com certidão de id. 17785799, não houve apresentação das contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasam as razões do agravo de instrumento, bem como citar jurisprudência e juntar parecer de um outro processo.

A propósito, conforme citado na decisão, os dispositivos devem ser interpretados, conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando existirem elementos que comprovem a hipossuficiência.

Vale ressaltar, ainda, conforme citei na referida decisão, onde de fato, tem-se admitido a criação de uma fase de esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da miserabilidade duvidosa.

Do modo que, a referida exigência surgiu da necessidade de conter abusos evidentes no uso da lei que permite aos pobres litigar sem custos. Em algumas situações, observa-se que pessoas financeiramente abastadas se aproveitam dessa lei para evitar pagar as custas, mesmo tendo condições de fazê-lo.

Além disso, conforme já citado anteriormente, emerge a pertinência da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que ostenta um perfil econômico incompatível com a pobreza declarada.

Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa consubstanciada no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Sobre o tema, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA NO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, Â§ 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.a4 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 4. In casu, o Tribunal local, mediante exame do acervo fático-probatório da demanda, entendeu pela inexistência da condição de hipossuficiência da parte ora agravante, mormente porque o agravante intimado a juntar seu comprovante de rendimentos e a declaração do imposto de renda não cumpriu a determinação judicial. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 831.550/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 12/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o julgador pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita. Incidência, na espécie, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 373.331/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013)

Por pertinente, colaciono entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA- INDEFERIMENTO- DECISÃO MANTIDA

1. A finalidade da gratuidade da justiça é a de garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham um acesso equânime ao Judiciário.

2. O Magistrado, para coibir o abuso e o uso indevido do instituto da assistência judiciária, deve se pautar em rigorosa e cautelosa análise da situação de cada postulante antes de se deferir o benefício.

3. Os artigos 5º e 8º da Lei 1.060/50, autorizam o indeferimento do benefício à pessoa física ou natural, se os indícios dos autos revelarem que o requerente não é, por lógica ou por prova bastante, financeiramente hipossuficiente.

4-Recurso conhecido e desprovido. (2015.02643714-75, 148.899, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16, publicado em 2015-07-24)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

II Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988.

III No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG, estando presentes, ademais, circunstâncias impeditivas da concessão do benefício.

IV Precedentes do STJ.

V Agravo Interno conhecido, porém, improvido, à unanimidade, nos termos do voto do Des. Relator. (ACÓRDÃO: 120610, Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, DJ:06/06/2013, TJPA.

No que diz respeito, aos argumentos sobre a presunção constante do art. 4.º, §1.º da Lei 1.060/1950, conforme foi citado na decisão recorrida, é meramente relativa e competente ao Juízo indeferi-la de forma fundamentada, caso exista elementos para tanto, até porque, por se tratar juridicamente de taxa, a matéria não fica na livre disponibilidade das partes. Em decorrência justamente da natureza tributária da taxa judiciária, o Juízo não é mero expectador no deferimento, ou não, do benefício.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025